Tribunal: TJSP
Processo: 1500618-76.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000508244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500618-76.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
KAUE DOS SANTOS TEIXEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Ilmo.Defensor, Dr. Augusto Cesar
Mendes Araújo e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio
Sérgio Christiano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
2
.Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559
Origem: 3a Vara Criminal/São José do Rio Preto
Magistrada: Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: KAUE DOS SANTOS TEIXEIRA
Voto no 38148
APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Pleito
ministerial para condenação Preliminar de quebra da
cadeia de custódia Inocorrência Veículo levado por
policiais até a central de flagrante, local em que,
efetivamente, a droga foi encontrada escondida sob o
forro lateral do porta-malas do carro - Mérito -
Autoria e materialidade delitiva nitidamente delineada
nos autos Firmes e seguras palavras dos policiais que,
sem indícios de que tivessem intenção deliberada de
acusar um inocente, não foram maculadas pela pueril e
escoteira
negativa
de
autoria

Condenação

Necessidade

Dosimetria

Réu portador de condenações anteriores, pela mesma conduta

Exasperação da pena-base e, em segunda fase, por
condenações diversas
Regime fechado de rigor

Hediondez da conduta, associada à reincidência

Recurso ministerial provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença de fls. 451/455
que absolveu KAUE DOS SANTOS TEIXEIRA, por falta de provas,
da acusação de ter infringido o art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
tarde de 29 de abril de 2019, por volta das 16h05, KAUE,
conhecido pelo vulgo “Pity”, trazia com ele, para entrega e
fornecimento a terceiros, 117 pinos de cocaína pesando 117,1g.
Segundo apurado, ao notar a presença de uma viatura policial, o réu
empreendeu fuga com o veículo que conduzia tendo sido abordado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
3
submetido à revista que, entretanto, não localizou nada de ilícito,
mas somente um celular destruído, no banco do passageiro.
Indagado sobre o motivo da fuga, o réu afirmou ter dispensado
drogas que levava com ele. Consultados seus antecedentes,
descobriu-se que possuía 2 condenações por tráfico, bem como o
vulgo “Pity”. A mãe do suspeito compareceu ao local da abordagem,
de onde acompanhou os policiais até sua residência onde, após
vistoria no quarto ocupado pelo filho, nenhum ilícito foi encontrado.
O veículo do réu, contudo, foi conduzido à central de flagrantes
onde, com auxílio do canil, na presença da mãe e advogado do réu, o
cão apontou o porta-malas lateral direito, atrás do carpete da
coluna do amortecedor (local de difícil acesso) onde os policiais
encontraram o entorpecente havendo, ainda, próximo ao banco do
motorista, um pequeno resquício de substância semelhante à crack
(fls. 83/86).
Inconformado, o representante do
Parquet
busca a condenação nos exatos termos da denúncia com
recrudescimento das penas em razão da quantidade de drogas e
maus antecedentes, bem como reincidência específica, além da
fixação do regime fechado e decretação da perda do veículo em
favor da União (fls. 464/472).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 486/513), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do recurso (fls. 583/585).
Relatei.
A questão levantada pela combativa defesa em
sede preliminar, repetida nas contrarrazões recursais, apontando
nulidade por quebra da cadeia de custódia, não merecia mesmo
acolhimento.
Em suas alegações finais a defesa apontou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
4
“quebra na cadeia de custódia” levantando dúvidas em relação ao
teor dos depoimentos, afirmando que depois da oitiva da mãe do
réu afirmando que a droga estava em local de fácil acesso, houve
alteração do depoimento de policial que já havia sido ouvido, para
incluir informação de que o local era de difícil acesso e, ainda, que
a vítima já estava machucada.
Tal questão, contudo, longe de estar inserida na
cadeia de custódia, que trata da manipulação, conservação,
transporte e entrega da substância ou produto apreendido ao
laboratório em que será analisado, não gerou qualquer prejuízo à
defesa que, inclusive, durante a instrução criminal, arguiu as
testemunhas e o Delegado que presidiu o flagrante, matéria de o
prova que, como se verá, foi plenamente respondida.
Reclama o combativo causídico, de outro lado,
do fato do “deslocamento do veículo do local dos fatos até a Central de
Flagrantes ter sido feito na ausência do acusado, dos familiares, ou de
terceiros” (sic) (fls. 419) afirmando que “o que chama mais atenção sobre
a quebra da cadeia de custódia da prova é que: se o veículo estava em más
condições de trânsito, por que motivo não teriam os policiais acionado o
guincho e realizado o procedimento correto, ao invés de o veículo ter sido
guiado exclusivamente por policiais e diretamente para a Central de
Flagrantes?” (sic) (fls. 420).
Com isso, repete comum alegação de provas
“forjadas” por policiais, tese levantada já no momento da lavratura
do flagrante, oportunidade em que KAUE afirmou “que tem certeza
que foram os policiais que forjaram essas drogas e que devem tê-las colocado
no momento em que o interrogando e sua mãe estavam na sua casa, ou seja, o
período de pegarem o carro no local da abordagem e trazerem até este
plantão” (sic) e, embora o defensor estivesse presente no ato, tendo
ouvido do policial Rafael Soares que apontou o “Sgt. Márcio”, não
arrolado para ser ouvido em juízo, quando poderia esclarecer
melhor os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
5
Não se percebe, portanto, qualquer quebra na
cadeia de custódia, até porque, a partir do momento em que as
drogas foram encontradas e apreendidas na Central de Flagrantes,
na presença da mãe e advogado do réu, houve preservação dos
entorpecentes até a entrega ao instituto de criminalística.
Por fim, como bem asseverado no juízo
monocrático, “o próprio Delegado de Polícia responsável pelo inquérito
policial afirmou que não houve irregularidades na tomada dos depoimentos dos
policiais, bem como, disse ser de praxe que os depoimentos sejam finalizados
após posterior oitiva de todos os relacionados, sendo este um procedimento de
praxe” (sic) (fls. 452).
Repilo, portanto, a questão preliminar que, na
verdade, confunde-se com o mérito.
E, no mérito, melhor sorte acompanha o zeloso
Promotor de Justiça.
A
materialidade
é
indiscutível
e
vem
demonstrada por autos de exibição e apreensão (fls. 13/14),
acompanhado de fotos (fls. 33/37), bem como laudo de
constatação (fls. 43/44) e exame químico toxicológico (fls.
267/269).
A autoria, por igual, é indubitável.
Rafael Soares, na Polícia, relatou que estavam
em patrulhamento com seu parceiro 2 SGT PM Simão pelo Bairro
quando pela Rua Para x Rua Cristóvão Colombo, quando cruzou a
viatura um indivíduo falando ao celular conduzindo o veículo de
placas ESA 8202, um Sandero de cor prata. Quando o indivíduo viu
a viatura demonstrou nervosismo e iniciou fuga por diversas ruas
do bairro. Sendo que foi acompanhado pela viatura BAEP 34
(E-09103), sendo abordado pela Rua Sergipe 454, cerca de quatro
quarteirões do local do cruzamento da viatura com o veículo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
6
indivíduo. Ao abordarem o indivíduo, o mesmo foi identificado como
KAUE, sendo realizada busca veicular e revista pessoal e não foi
encontrado nada de ilícito, porém foi constatado que o aparelho
celular deste indivíduo estava quebrado no banco do passageiro. Ao
indagar o indivíduo sobre a fuga, o mesmo respondeu que havia
dispensado uma porção de drogas pela rua e sobre o celular não
houve
justificativa.
Foram
consultados
seus
antecedentes
criminais, constatando duas condenações por tráfico de drogas e o
indivíduo ainda respondia o crime em liberdade. KAUE também é
conhecido nos meios policiais como “pity”. Pelo local da abordagem
a mãe de KAUE, Sra. Leonice Dias dos Santos, a qual foi
cientificada da fuga e abordagem, autorizando e acompanhando a
equipe até sua residência, situada no Condomínio Gaivota I, onde
foi vistoriado o quarto de KAUE e nada de ilícito foi encontrado;
que o veículo foi conduzido para esta Central de Flagrante pela
equipe Baep 30, Sgt. Márcio; diante das evidências e da prática de
crime de trânsito, conduziu KAUE ao plantão policial, onde foi
solicitado apoio do cão de faro para uma busca mais detalhada no
veículo. Ao realizar a busca com o cão estava acompanhado da mãe
Leonice e o advogado Dr. Augusto Cesar Mendes Araújo OAB
249573, sendo apontado pelo cão, no porta mala, lateral direita,
atrás do carpete na coluna do amortecedor (local de difícil acesso)
uma sacola plástica contendo cento e dezessete microtubos cinza
com pó branco, assemelhando ser droga “cocaína”, bem como o cão
apontou próximo ao banco do motorista um pequeno resquício de
substância amarelada, assemelhada ao "crack". Informa que foi
utilizado o uso de algemas devido receio de fuga; que não foi
necessário uso moderado da força; que o indiciado no momento da
abordagem já apresentava um corte na boca em decorrência do
aparelho dentário; que o indiciado foi informado sobre seus
direitos constitucionais e autorizado a manter dialogo com seu
defensor; que o depoente informa que o advogado Augusto César
Araújo solicitou autorização para fotografação e filmagem do
porta malas do veículo, sendo que em razão da localização pelo cão
do faro e desmontagem do assoalho para retirar a sacola plástica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
7
veículo já se encontrava desmontado (fls. 02/03).
Em juízo repetiu terem tido a atenção
despertada por um motorista que passou pela viatura falando ao
celular e, com a aproximação policial, demonstrou nervosismo,
tendo feito o contorno para abordagem, oportunidade e que o
indivíduo aumentou a velocidade e saiu em zigue-zague até que
desistiu da fuga e parou. Confirmou que em busca pessoal e
veicular nada de ilícito foi encontrado, embora houvesse, sob o
banco do passageiro, um celular danificado. O réu disse que era
motorista de aplicativo, mas não estava trabalhando no momento e
que iria encontrar uma namorada. Disse que pediu apoio de viaturas
e, embora tenham refeito o trajeto a pé, não encontraram a droga
que ele admitiu ter dispensado, motivo da fuga, bem como por
estar em liberdade condicional. Uma senhora apareceu dizendo-se
mãe do suspeito, acompanhada de um policial civil, tendo informado
a razão da abordagem. Perguntaram o endereço e ela deu
permissão para uma revista no quarto dele, que foi por ela
acompanhada e após a qual nada foi encontrado. Da residência,
informaram que iria à Central de Flagrantes por conta da fuga e
colocação em risco de populares. Na central chamaram o canil e,
durante buscas, acompanhadas pela mãe e advogado, o cão apontou
local no porta-malas, de difícil acesso, dentro da tapeçaria, tendo
sido necessária a desmontagem do carpete. Afirmou, por fim, que
por volta das 18h/19h passaram a ocorrência ao Delegado.
Questionado pelo MP disse que a abordagem
ocorreu às 16hs confirmando que a apreensão, naquele local, foi
apenas de um celular quebrado e R$ 10,00 em dinheiro. Afirmou
que o réu não justificou a quebra do celular e repetiu que o
sargento Marcio, mais antigo, ficou responsável por levar o carro
ao flagrante. Estimou em cerca de 2hs o tempo decorrido entre a
abordagem inicial e a vistoria com o cão, feita em torno das 18hs.
Explicou que para chegar às drogas foi necessário desmontar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
8
carpete negando já ter feito abordagem ao réu, embora seu
apelido “Pity” fosse conhecido nos meios policiais por envolvimento
com o tráfico. Disse que a mãe do réu e o policial civil que a
acompanhava chegaram em minutos - muito rápido, tendo ela dito
que estava na empresa, acreditando que alguém a tenha avisado.
Negou terem agredido o réu que, por conta de um aparelho
dentário, tinha a boca lesionada. Relatou, por fim, que o réu foi
levado à residência dele e, depois, para a central de flagrantes,
sempre no compartimento de presos.
À
defesa
repetiu
que
o
único
celular
encontrado estava danificado, (fazendo gesto de dobrar) e, ao ser
indagado sobre eventual infração administrativa, relatou que no DP
foi feita autuação por desobediência e por estar dirigindo e
falando ao celular. Repetiu, ainda, que a equipe do Sargento Márcio
levou o veículo ao DP confirmando que a foto de fls. 38 mostra a
lesão que o réu ostentava no momento da abordagem. Neste
momento o advogado lembra que pediu para conversar
informalmente com o policial que, na ocasião, pediu que esperasse
até passar a ocorrência ao Delegado. Repetiu que não conhecia o
réu e que só o abordou por conta do nervosismo dele ao ver a
viatura.
O advogado, então, reafirma que o depoente
alterou seu depoimento na Delegacia, ao que o policial respondeu
não se recordar de tal fato. Tentando fazê-lo lembrar, o advogado
diz que foi no momento em que pediu para fotografar o carro. O
policial, então, diz que, como já tinha passado a ocorrência,
perguntou ao Delegado se não haveria problemas e, com
autorização, deixou.
Questionado sobre o local onde as drogas
foram encontradas, repetiu que era de difícil acesso, negando que
o cachorro tenha passado a pata e soltado o carpete. Explicou que
o cão farejador apenas aponta o local suspeito, cabendo ao policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
9
verificar. Afirmou que no local da abordagem, malgrado a suspeita
sobre a existência de drogas, já que o motorista afirmou ter
jogado fora uma porção, não desmontou o automóvel, pois como
tem o canil à sua disposição, o utiliza para não danificar veículos
sem razão. Disse que na parte frontal havia resquício de crack, no
assoalho e negou ter conversado com a mãe do réu para exibir
drogas, tendo lhe devolvido apenas uma pequena quantia de
dinheiro que encontrou no carro. Questionado se olhou o facebook
do réu explicou que não, embora não seja incomum ver quem são as
pessoas, onde estão, não lembrando de nada no facebook que o
apontasse como traficante.
Murilo
Simão
Marques,
confirmando
o
depoimento do colega de farda, repetiu que durante patrulhamento
cruzaram com o réu que falava ao celular na condução de veículo e
que, ao perceber que a viatura fez retorno e o iria abordar, fugiu
por diversos quarteirões até parar e ser abordado. Em revista
pessoal e no veículo nada encontraram. O celular estava danificado
no banco. Entrevistado disse que fugiu porque estava com drogas
que dispensou, nada explicando sobre o celular. Perceberam
ferimento na boca. Não tinha documentos. Sua mãe e uma pessoa
que se identificou como policial civil apareceram, tendo sido
cientificados da ocorrência. Foram à casa dele onde, em vistoria no
quarto, nada de ilícito encontraram. Na central de flagrantes, onde
o veículo havia sido levado pela equipe do Sargento Marcio,
chamaram a equipe do canil que fez vistoria acompanhada pela mãe
e advogado e que apontou no assoalho do passageiro resquícios de
crack e, no porta malas, no lado direito, atrás do carpete, perto da
coluna do amortecedor, 117 cápsulas de cocaína.
Ao MP confirmou que a abordagem ocorreu
perto das 16hs, tendo o carro ficado sob responsabilidade de
outras equipes. Repetiu que o réu não desembarcou, mas a mãe e a
irmã acompanharam a vistoria na casa dele. Confirmou que a
vistoria pelo canil foi feita por volta das 18hs, bem como que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
10
necessário desmontar, retirar o carpete e, na lataria, em cima da
coluna do amortecedor, bem escondido e num lugar de difícil
acesso, encontraram uma sacola com os pinos. Explicou, ainda, que
com toda sua experiência, sem danificar o veículo, não poderia
encontrar as drogas. Repetiu que durante a abordagem o réu
assumiu o apelido “Pity”, conhecido nos meios policiais, embora
nunca o tivesse abordado.
À defesa disse que o veículo foi levado para a
central de flagrantes por outra equipe explicando ter sido
necessário usar o canivete para afastar o carpete que estava
encaixado e que, a olho nu, não apresentava qualquer anormalidade
que indicasse que alguém houvesse mexido ali. Negou, como o
companheiro de farda, a alegação da defesa de que o cachorro
passou a pata no carpete e soltou repetindo que puxaram o carpete
não sabendo quem usou o alicate (citado pela defesa). Disse que
não sabia quem andava com o réu e confirmou que a foto de fls. 38
retrata o ferimento que ele tinha no momento da abordagem - o
lábio inchado, devido ao uso de aparelho. Questionado se foram os
policiais quem quebraram o celular do réu, explicou que o aparelho,
normalmente utilizado para troca de mensagens visando o tráfico,
seria interessante para a acusação que tinha interesse em
apresenta-lo íntegro (audiovisual fls. 384).
A fala destes policiais, que não conheciam
previamente o réu, a não ser pelo apelido que informou na ocasião,
afinadas e congruentes entre si, não podem ser desprezadas.
Com efeito, tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados ou de irregularidade na
conduta dos policiais, como forma de ilidir o honesto e competente
trabalho de agentes da lei e como forma de acusados se isentarem
de responsabilidade.
Isso, porém, ao invés de ser aceito, deve ser de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
11
pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais que
agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida como
regra, sendo certo que se trata de exceções, às quais, demais
disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no
caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade. E não se pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por sua
condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste
sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência” (HC 73518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre Ary Belfort:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
12
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem
alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada
menos, a própria prisão” (RJTJESP 136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na
esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas
testemunhas são os próprios condutores, responsáveis pela prisão
em flagrante?
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver
indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos
servidores acaba sendo determinante para a condenação.
A combativa defesa, tentando demonstrar
alteração no depoimento prestado pelo policial no momento do
flagrante, trouxe como sua testemunha o Delegado Roberval Costa
Macedo, responsável pela lavratura do BO que lembrou que o réu
tinha um ferimento no lábio.
Questionado, disse que por sua experiência a
cadeia de custódia não foi observada, pois alguém deveria ter
acompanhado o veículo sendo trazido. Confirmou que a droga estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
13
atrás, no porta malas do carro, estava escondido, mas não em local
muito difícil de ser encontrado, explicando que não estava exposto
e necessitaria de uma busca mais detalhada. Indagado sobre a
modificação no depoimento do policial, depois da oitiva da mãe do
réu, explicou que sua praxe é tomar os depoimentos e
interrogatórios e reduzi-los a termo, sem escrever “palavra por
palavra” e, por isso, os entrega para leitura e conferência e, se for
o caso, os complementa, não se lembrando de ter feito alguma
modificação no caso em apreço.
Ao MP explicou que, como presidente do
flagrante, ao analisar as provas, como não havia nada que quebrasse
a presunção de veracidade, em que pese a falta de
acompanhamento do caro até a Delegacia, entendeu, em cognição
sumária, que o réu trazia as drogas no carro e, por isso, remeteu o
auto de prisão em flagrante. Por fim, indagado pela magistrada,
afirmou que até o fechamento da ocorrência, e mesmo depois, não
surgiu nada que refutasse o depoimento dos policiais (audiovisual
fls. 384).
O Policial rodoviário federal Renato Exposito
Lima, chamado pela defesa em razão de sua atuação em rodovias,
explicou ser integrante do grupo tático para combate ao crime,
sobretudo em regiões de fronteira, embora também atuasse em
operações para combate a tráfico. Questionado sobre o
procedimento de vistoria que adota quando um motorista suspeito,
depois de fuga, afirma que jogou fora drogas que tinha consigo,
respondeu depender do nível de suspeita explicando, contudo, que
primeiro voltaria para tentar encontrar a droga (como fizeram os
policiais neste caso) e não a encontrando, olharia o carro todo -
sob bancos, porta-luvas, porta-malas, sob estepes, forração que
consegue puxar e sai fácil, forro da porta etc. Afirmou que carros
vindos do Paraguai, que podem visar tráfico internacional, podem
ter sido desmontados, mas se for tráfico local, ele puxa forro da
porta e, se vier, ele olha. Explicou que carregam ferramentas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
14
todo tipo e quando necessário, procuram o que chamam de “mocó”,
locais de difícil acesso. Em relação a “lateral do porta-malas”,
repetiu que puxa o forro e, se ele vier, olham, se não vier, pegam
ferramentas ou rompem lacres, circunstância que pode danificar o
carro.
Ao MP explicou que a Polícia Federal não tem
canis no Estado, embora em outros Estados já tenha participado
de ações com cães, embora não saiba como funciona. Asseverou,
por fim, que dependendo do nível de suspeita, “quebra até na
marreta” (audiovisual fls. 384).
Cleide Almeida, corretora de seguros da família
do réu, contou que passava pelo local quando viu diversos carros da
polícia e, depois de parar por curiosidade, uma pessoa deitada no
chão, com as mãos para trás e com a boca sangrando, reconhecendo
KAUE e, por isso, ligou para a mãe dele que, entretanto, havia
deixado o celular na empresa, vindo a saber que ela já estava a
caminho. Disse que viu o carro do réu aberto, com todas as portas
abertas, várias viaturas
umas 4 ou 5, repetindo que o carro
estava aberto e que KAUE estava com a boca meio sangrando, meio
vermelha.
Ao MP disse ter estimado em cerca de 20
minutos o tempo em que ficou no local, tendo visto o réu sentado,
encostado na parede, com o rosto machucado e com policiais em
volta garantindo, entretanto, que não viu ninguém agredi-lo, só a
boca machucada (audiovisual fls. 384).
Wilneimar de Castro, cliente da loja da mãe do
réu havia 15 a 20 anos, sabia do envolvimento dele com drogas, bem
como que ele havia sido preso por tráfico. Disse que é policial civil
há 29 anos e, estando na loja quando a mãe do réu atendeu ao
celular e passou a chorar desesperada, contando que KAUE estava
preso, prontificou-se a acompanha-la e, ao chegar ao local viu 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
15
viaturas e 10 a 12 policiais, KAUE algemado com a mão para trás,
bem como o carro com as portas abertas, tendo tentado saber o
que estava acontecendo, mas os policiais o “excluíram” da
ocorrência.
Lembrado, contudo, sobre o depoimento de um
policial que disse lhe ter passado informações, admitiu que “sim,
ele passou 'meio por cima'”. Disse que não viu o encontro de nada
ilícito e que perguntaram para a mãe dele se podiam ir na casa dela
e ela autorizou. Admitiu que não chegou perto do carro, mas viu que
ele estava todo aberto e remexido que eles tinham averiguado tudo
que tinha no veículo. Soube do encontro de drogas no plantão
policial, no porta malas, do lado, no carpete lateral que, por sua
experiência, é lugar de fácil acesso e seria “o primeiro lugar” em
que procuraria drogas.
Questionado pelo MP explicou ter ficado no
local cerca de 30 a 40 minutos, distante uns 10m do carro, não
conseguindo ver o que havia lá dentro e, portanto, não tinha como
saber o que haviam feito, não tendo visto nada mexido, não tendo
acompanhado a revista do carro (audiovisual fls. 384).
Leonice Dias dos Santos, ouvida somente na
fase administrativa, disse ter recebido uma ligação de seu marido,
por volta das 16hs, informando que o filho do casal estaria sendo
abordado na Rua Sergipe, Vila Progresso; que sendo assim se
dirigiu até o local e lá deparou com seu filho sentado na guia
sarjeta com as mãos para trás; que o veículo que seu filho KAUE
trabalha como Uber já estava sendo vistoriado por policiais
militares, sendo estes aproximadamente 10 policiais; que após
vistoriarem por muito tempo, aproximadamente 40 minutos, os
policiais indagaram a declarante se poderiam ir até a sua residência
realizarem buscas; que a declarante autorizou a entrada dos
policiais em sua casa no Condomínio Gaivota I; que sendo assim
alguns policiais permaneceram no local com o veículo, ou seja, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
16
Rua Sergipe e a declarante, embarcada no veículo de um amigo, foi
acompanhada de uma viatura policial com 4 (quatro) policiais e seu
filho no guarda presos; que em sua casa foram realizadas buscas;
que acompanhou as buscas enquanto seu filho permaneceu na
viatura policial; que em sua casa na de ilícito foi encontrado; que
neste momento foi informada de que seu filho seria encaminhado
para esta Central de Flagrantes e ao indagar o motivo recebeu
como resposta que seria por ter dirigido perigosamente antes de
ser abordado; que sendo assim se dirigiu até esta Central de
Flagrantes e ao chegar a viatura policial já se encontrava aqui com
seu filho; que o carro do seu filho estava estacionado defronte
esta Unidade Policial; que não sabe dizer quem trouxe o veículo do
seu filho da Rua Sergipe até esta Delegacia de Policial, mas que da
saída do local da abordagem até as buscas realizadas em sua casa e
o retorno até esta Delegacia passaram, aproximadamente, uma
hora; que defronte esta Unidade os militares informaram a
declarante que o canil da polícia militar seria acionado; que o
cachorro chegou e a declarante acompanhou a vistoria realizada
pelo cachorro; que foram encontradas as drogas no porta mala do
veículo na lateral direita, local de fácil acesso, onde foi retirado
um saco plástico transparente com alguns pinos contendo
substância branca; que estranhou o fato de, aproximadamente, 10
policiais terem vistoriado o carro, por mais de uma hora e não
terem encontrado nada; que se droga estivesse realmente ali não
seria necessário cachorro para localizá-la haja vista que tinha um
volume que seria detectado com uma simples apalpada (fls. 04).
Na fase administrativa, depois de informar que
trabalha “como Uber” e também com marcenaria e receber,
aproximadamente, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por
mês, bem como ser usuário de maconha e cocaína, com passagem
por tráfico de drogas e ter ficado preso por 5 anos, KAUE
confirmou ter sido abordado por volta das 16hs quando conduzia
seu veículo pela Rua Sergipe e se deparou com uma viatura policial
alegando, contudo, que assim que ouviu a sirene, parou seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
17
Disse que os policiais militares já desembarcaram indagando onde
seria o “mocó”, alertando que se não falasse seria preso, bem como
que sua mãe seria presa; que os policiais ameaçaram dizendo que o
interrogando seria preso de qualquer jeito; que os policiais queriam
informação naquele momento para não prender o interrogando; que
foi feita buscas pessoal e veicular, mas nada de ilícito foi
encontrado; que os policiais falaram: “você já tem passagem
policial, assim fica mais fácil de te prender, nós vamos colocar
meio quilo em você”; que no local onde foi abordado chegaram umas
3
viaturas;
que,
aproximadamente
12
policiais
militares
compareceram ao local e realizaram as buscas em seu veículo e lá
nada encontraram; que os policiais solicitaram para sua mãe que
fossem até a sua casa realizarem mais buscas, sendo assim sua mãe
em um carro de um amigo e uma viatura policial, na qual estava no
guarda presos foram até sua casa no Condomínio Gaivota I; que seu
veículo permaneceu no local com alguns policiais; que na sua casa
permaneceu na viatura e os policiais permaneceram mais ou menos
uma hora; que nada de ilícito foi encontrado; que da sua casa
vieram para esta Central de Flagrante e quando chegaram aqui o
seu carro já estava estacionado defronte esta Unidade; que os
policiais solicitaram apoio do canil; que permaneceu algemado
dentro da viatura policial e sua mãe e seu advogado acompanharam
as buscas; que foram localizadas drogas em seu veículo; que nega
ser proprietário de tais drogas, tampouco sabe como elas foram
parar em seu veículo, mas que tem certeza que foram os policiais
que forjaram essas drogas e que devem tê-las colocado no
momento em que o interrogando e sua mãe estavam na sua casa, ou
seja, o período de pegarem o carro no local da abordagem e
trazerem até este plantão; que por não ter acompanhado as buscas
não sabe dizer onde tais drogas foram encontradas no seu veículo;
que no momento da abordagem foi agredido por um policial militar
sendo este Rafael Soares que desferiu um soco em sua boca; que
recebeu uma requisição de IML para constatação da lesão; que
aberto a perguntas ao seu advogado presente este se deu por
satisfeito (fls. 09/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
18
Em juízo manteve a negativa. Repetiu que por
volta das 16h05, ao se deparar com a viatura, enquanto falava com
sua namorada por telefone e, ao ouvir a sirene e indicação para
parar, parou. Desceu do carro com a mão na cabeça, foi revistado
sem nada de ilícito. Enquanto era revistado, outros policiais
revistaram seu carro. O policial Rafael se aproximou e perguntou
se tinha passagem, tendo respondido afirmativamente e explicado
que estava trabalhando como marceneiro e que ele poderia
confirmar no seu celular que era motorista de aplicativo. O policial
disse que, por ter passagem, deveria colaborar, pedindo
informações de “biqueira” e esconderijo de droga de algum
traficante. Disse que trabalhava e tomou um soco na boca. Ele
pegou o celular dele e mostrou a foto de um rapaz chamado Lucas,
dizendo que era traficante. Conhece Lucas, pois estudaram juntos
e, ao encontra-lo depois de muito tempo, tirou uma foto que
publicou no facebook, a mesma exibida pelo policial que exigia
saber onde ele e o parceiro escondiam drogas. Explicou que o
encontrou casualmente e não tinha contato com ele. O policial disse
que se não desse o mocó dele ou de algum traficante ele estaria
preso e apresentaria uma droga como sendo dele. Disse que podia
provar que era trabalhador, pois tinha uma carteirinha de
marceneiro no carro e histórico do Uber no celular. O policial,
então, pegou o celular e pisou em cima, dizendo que não iria mais
provar que trabalhava.
Disse que não conhecia Rafael, mas já havia
ouvido falar dele e que havia mais de 2 equipes, tendo outra levado
sozinho seu carro até o plantão. Repetiu que o policial quebrou seu
telefone e sua mãe chegou, mas não deixou que conversassem. O
policial perguntou o endereço à sua mãe e mandou-a ir para casa,
pois eles iriam revistar e, no momento em que ela “virou a esquina”,
pediu que outro policial levasse o carro para o plantão negando, por
fim, o apelido “Pity”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
19
Ao MP disse que não quebrou o celular, que foi
Rafael Soares quem o quebrou. Negou ter drogas no carro, nem a
pequena porção de crack - nada ilícito. Negou ter problemas com
policiais militares na cidade, não sabendo um motivo para o
acusarem, mas que pelo que entendeu, o policial fez maldade, pois
não sabia a informação que ele queria sobre Lucas e “Lobinho”,
tendo os policiais agido conluiados.
À defesa disse que trabalhava como marceneiro
“no Figueira” com 2 ajudantes e que cadastrado na empresa 99,
igual ao Uber (audiovisual fls. 384).
Diante de tal panorama, ao contrário do
entendimento da culta magistrada monocrática, há prova suficiente
à condenação.
A absolvição se deu porque um policial não
identificado teria levado o carro do réu do local da abordagem até
o Distrito Policial, bem como diante da divergência de horários
entre o da abordagem e o da vistoria na Central de Flagrantes.
O policial, contudo, foi apontando como sendo o
sargento Márcio e, embora seu nome completo não tenha sido
indicado, sabe-se que era o responsável pela equipe Baep 30 e, fora
o fato de ser comum os militares se tratarem por seus “nomes de
guerra”, sua qualificação seria facilmente alcançada, não tendo
havido em momento algum questionamento sobre seu nome
completo.
Não dúvidas, ainda, sobre os horários em que os
fatos aconteceram, visto que todas as testemunhas e, inclusive o
próprio réu, informaram que a abordagem ocorreu por volta das
16hs e a vistoria, com auxílio do canil, em torno das 18hs.
A absolvição, ainda, foi justificada na palavra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
20
do Delegado, de que as drogas estavam em local de fácil acesso,
sem necessidade do canil.
A opinião pessoal de uma das testemunhas,
contudo, é insuficiente para a edição do non liquet.
A prova dos autos, de qualquer modo, não deixa
dúvidas sobre a responsabilidade criminal do réu.
Abordado por trafegar em seu automóvel em
atitude suspeita, falando ao celular e desobedecendo sinal de
parada, o réu informou ter dispensado drogas durante o breve
trajeto 4 quarteirões como informaram os policiais, o que, diante
da informação de que já havia sido condenado outras 2 vezes por
conduta semelhante, fez com que os policiais tentassem encontrar
mais entorpecentes.
Numa vistoria preliminar, ainda que realizada
por 10 policiais militares, como alegou a combativa defesa, nada foi
encontrado, mas com o apoio do canil, que segundo os policiais é
instrumento que têm à sua disposição, o esconderijo foi
encontrado.
A defesa, insinuando que os policiais agindo em
conluio e para inculpar um inocente “forjaram” o flagrante, afirma
que o local em que as drogas foram encontradas era de fácil acesso
e, portanto, se já estivessem lá no momento da abordagem inicial,
teriam sido achadas.
Em apoio a tal tese arrolou como testemunhas o
Delegado que presidiu o flagrante que, ao ser indagado, relatou não
ter sido totalmente correto o fato de o veículo ter sido levado ao
Distrito Policial somente pelos policiais, mas confirmou que o
entorpecente estava escondido, mas não em local muito difícil de
ser encontrado, explicando que não estava exposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
21
O Policial rodoviário federal Renato Exposito
Lima deixou claro que o tipo de revista depende do nível de
suspeita, podendo ir de simples verificação sob bancos, porta-
luvas, porta-malas, sob estepes, forração que consegue puxar e sai
fácil, forro da porta etc., havendo casos em que “quebra até na
marreta”. Afirmou, ainda, que nunca teve cães farejadores à sua
disposição e, por isso, faz revista que às vezes danifica, as vezes
não. Especificamente em relação à lateral do porta-malas, disse
que costuma puxar “o forro” e, se ele vier, olham, se não, pegam
ferramentas.
A explicação do policial Rafael, portanto, de
que por ter o canil à sua disposição, procura não danificar
indevidamente os carros, é perfeitamente plausível.
Ele e seu colega de farda Murilo, de outro lado,
deixaram claro que o cão farejador apenas apontou o local e que,
somente depois do emprego de ferramenta, com o uso de um
canivete, chegaram ao esconderijo da droga tendo a defesa,
inclusive, questionado sobre quem utilizou o alicate.
O fácil ou difícil acesso ao refúgio, portanto,
ao que parece, depende de opinião pessoal e, isoladamente, não é
suficiente para afastar a condenação.
A defesa alega, ainda, que o réu foi agredido
pelo policial Rafael, que teria histórico de má conduta, tanto que
juntou alguns procedimentos contra ele, todos arquivados, mas não
há qualquer elemento nos autos que ateste tal situação até porque
o laudo do IML aponta apenas “pequena ferida contusa medindo 1,0
centímetros de extensão localizada em face interna de lábio superior” (sic)
(fls. 55/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
22
Afirma, de outro lado, que foi o mesmo policial
Rafael quem destruiu o celular do réu, o que teria sido feito apenas
para que não pudesse comprovar que era trabalhador.
A existência de uma ocupação lícita, contudo,
poderia ter sido demonstrada com a apresentação de outra
“carteirinha de marceneiro”, contrato ou no mínimo cadastro no
condomínio (o Figueira) ou até mesmo a chamada de testemunhas,
entre as quais seus ajudantes ou clientes.
De outro lado, a comprovação de que atuava
como motorista de aplicativo seria facilmente demonstrada com a
juntada de cadastro junto à empresa 99 ou mesmo do contrato
travado com ela.
Lembre-se, ainda, como bem lembrado pelo
policial Murilo, que a apreensão de celulares em poder de
traficantes eventualmente pode se transformar em prova firme e
segura da atividade ilícita.
O conjunto probatório, portanto, como se vê, é
bastante à condenação, que deve ser lançada.
Useiro e vezeiro na prática de condutas
semelhantes, já tendo sido condenados outras 2 vezes pelo mesmo
crime, estava em cumprimento da última condenação quando foi
flagrado mais uma vez atuando no tráfico ilícito.
A quantidade de drogas e o modo de
acondicionamento, aliado ao passado criminoso do réu, que não
comprovou atividade lícita, deixam claro que transportava as
drogas para entrega ao consumo de terceiros.
Portador de 2 condenações anteriores, uma
delas será considerada como maus antecedentes e a outra como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
23
reincidência sem que isso implique em bis in idem.
Neste sentido há julgado do E. Supremo Tribunal
Federal:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1. INDICAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-
BASE.
2.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
3.
DISTINÇÃO DAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM
JULGADO UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES
E COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO
IN
PEJUS
NO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA.
1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base
considerando
fundamentação
idônea,
na
qual
estão
compreendidas a propensão do Recorrente à reiteração
delitiva e a inexistência nos autos de elemento a evidenciar
que as vítimas teriam contribuído para a prática do crime.
A sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes.
2. A reincidência é circunstância agravante que prepondera
sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam
dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do
agente, o que não é o caso da confissão espontânea.
Precedentes.
3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento
do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão
somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu
durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo
qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos
determinantes do crime ou na personalidade do agente.
4. Possibilidade de se adotar condenações com trânsito
em julgado por crimes distintos para a fixação da pena-
base e para a agravante da reincidência em segunda
instância. Inexistência de bis in idem. Precedentes.
5. A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul não inovou ao apreciar a dosimetria da
pena na sentença condenatória; analisou seus fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
24
para mantê-la. Não há reformatio in pejus.
6. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 115994,
Relatora:
Min.
Cármen
Lúcia,
Segunda
Turma,
j.02/04/2013) (gn).
Partindo, então, da pena-base exasperada em
1/6, com aumento maior, de 1/5, diante da reincidência específica,
as penas chegam a 07 anos de reclusão, mais 699 dias-multa.
Não é o caso de aplicação do privilégio previsto
no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, já que se trata de agente com
condenações pretéritas que, inclusive, praticou novo crime no curso
de execução vigente, deixando clara a impossibilidade de tal
benefício.
O regime prisional, ainda, diante da hediondez
da conduta e da reincidência, não poderia ser diverso do fechado,
até porque ficou clara a insuficiência do regime mais brando
aplicado na primeira condenação e alcançado em sede de
progressão de regime na segunda.
Necessário, de outro lado, inclusive como
efeito da condenação, declarar a perda do veículo utilizado para a
prática dos crimes, como previsto no art. 92, II, “a”, do Código
Penal, em conjunto com o art. 63 da Lei 11.343/06.
Seria o caso, por fim, de expedição de mandado
de prisão, mas tendo em vista o recente julgamento no Supremo
Tribunal Federal das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, que alterou
entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas corpus 126.292,
não se poderá mais, no presente caso e neste momento, determinar
a expedição de mandado de prisão.
Posto isto, DOU PROVIMENTO à apelação
ministerial para condenar KAUE DOS SANTOS TEIXEIRA, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500618-76.2019.8.26.0559 - Voto no 38148 - RA
25
incursão ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 a 07 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, mais 699 dias-multa, além do
perdimento do veículo utilizado na empreitada criminosa.
EDISON BRANDÃO
Relator